Tribunal: TJES
Processo: 5000756-44.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000756-44.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: THEODORO ANTONIO ZANOTTI e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO Nº 5000756-44.2019.8.08.0038

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:

THEODORO ANTONIO ZANOTTI
e
JOSÉ ROBERTO SEIXAS ZANOTTI
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
EVANDRO COELHO DE LIMA.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCELO FARIA FERNANDES.

Relatório

Trata-se de ação de anulação com reparação civil ajuizada por
THEODORO ANTONIO ZANOTTI
e
JOSÉ ROBERTO SEIXAS ZANOTTI
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que em 07/02/2019 a requerida realizou inspeção no imóvel dos requerentes, gerando o TOI, por detectarem que a instalação encontrava-se ligada sem medição, assim, em agosto, receberam o demonstrativo de cálculo de consumo irregular, sem chance de defesa prévia.

Com isso, a concessionária chegou a quantia de R$20.778,56, no entanto, os requerentes atestam não terem feito qualquer ligação direta, e não estando devendo nada para a requerida, bem como que tal cobrança é referente a uma ligação de alta tensão que só foi feita em fevereiro de 2019, e a requerida quer cobrar valores desde agosto de 2018, sendo que a obra de instalação da alta tensão não havia ainda começado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante ao acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
para:

ANULAR
o procedimento e
DECLARAR

inexistente a dívida atribuída ao Autor, no valor de R$ 20.778,56, concernente à cobrança oriunda do T.O.I nº 3442773.

TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência ao seu tempo concedida.

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de 1% a.m. desde a citação, em favor do 2º Requerido, em nome de quem está a unidade consumidora e cujo nome foi negativado indevidamente. [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 1723036, o requerido interpôs recurso inominado argumentando no mérito que no TOI foi verificado que o medidor sofreu intervenção de terceiros, posto que estava com o disco arranhado e após análise do equipamento verificou-se que o consumo de energia estava muito abaixo do esperado, de modo que, efetuada a troca, a instalação passou a registrar o consumo adequado.

Alega, também, que não há se falar em produção de prova unilateral, dado que o responsável estava presente durante toda a inspeção, e considerando a ausência de ato ilícito praticado, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.

O voto do Relator dispôs que:

[...] Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para modificar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o ao total de R$5.000,00.

[...]

Isto posto, entendo que a sentença não merece reforma visto que nos casos de negativação indevida entendo ser cabível o
quantum
de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Por fim, também tenho praticado o entendimento de que somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentos, os custos, os preços, o salário mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

Sendo assim, reputo pela manutenção da sentença de piso.

Peço vênia para apresentar voto divergente ao voto do Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença guerreada, condenando a recorrente em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

O SR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Voto divergente do Relator.

VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5000756-44.2019.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: THEODORO ANTONIO ZANOTTI, JOSE ROBERTO SEIXAS ZANOTTI

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO DÉBITO ORIGINADO PELO TOI.

IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA QUANTO À DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECORRENTE DE IRREGULARIDADE APONTADA PELA CONCESSIONÁRIA E A CONDENOU AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 7.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APURAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE REALIZADA UNILATERALMENTE PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DIMINUIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. Conforme bem pontuado pelo magistrado a
quo
e demonstrado no acervo probatório dos autos, a lavratura do Termo de ocorrência e posterior apuração do alegado consumo irregular ocorreu de maneira unilateral, sem que fosse garantido o direito ao contraditório pelo consumidor, fazendo com que o referido procedimento seja ilegítimo (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018).

2. Tal fato afasta, ainda, a alegação de incompetência do juizado, por necessidade de perícia, porquanto o que se apura no presente caso é a legalidade da apuração, consistente na oportunidade e possibilidade ao exercício de defesa do consumidor.

3. No mais, resta consolidado, nesta 4ª Turma Recursal e no TJES, o entendimento de que a cobrança do débito decorrente de TOI irregular é incabível, devendo os mesmos serem declarados inexigíveis.

4. Entretanto, em que pese o nobre entendimento do magistrado a
quo
, tenho que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se excessivo, pois não há elementos nos autos a justificarem sua fixação em R$ 7.000,00, montante que destoa da média de arbitramento desta E. Turma Recursal, razão pela qual o recurso merece parcial provimento, para a redução da indenização ao patamar de R$ 5.000,00.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para modificar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o ao total de R$ 5.000,00.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.